Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão do autor de ser indenizado moralmente, uma vez que a requerida teria aposto gravame indevido em seu automóvel, fato que teria impedido a sua venda.
2. Inicialmente, vale destacar que o caráter indevido do gravame aposto pela requerida no veículo do autor é fato incontroverso, uma vez que a própria demandada, administrativamente, reconheceu o erro e procedeu à baixa da restrição. Resta, assim, definir se o dano moral efetivamente existiu e, em caso positivo, se foi devidamente fixado.
3. O fato de o autor ter sido impedido de realizar a venda do seu veículo em razão de falha imputável à ré, prejudicando a compra e venda de seu novo automóvel, é fato suficiente para caracterizar dano moral, já que interferiu indevidamente na prerrogativa do proprietário de livremente dispor de bem do qual é dono, ainda que não tenha havido negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. A boa-fé do requerente é reforçada pelo boletim de ocorrência noticiando os fatos (ID 13929519) e pela comprovação de quitação de todas as parcelas do seu veículo, bem como pela juntada do CRV devidamente preenchido, a indicar a intenção do requerente de vendê-lo para terceiro.
5. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte ré: Acórdão 1201014, 07035942120198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Partes: Marcos Aurelio de Oliveira Bottino versus Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A.
6. Frise-se que ao caso aplica-se a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, de modo que desinteressa investigar eventual dolo ou culpa da empresa ré na consumação do evento.
6. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
7. Frise-se que a alteração do critério adotado pelo Juízo de origem constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.